Tribunal: TJDFT
Processo: 0711782-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0711782-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF AGRAVADO: AUGUSTO CORBUCCI CORTES, PRIMECOM DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ESQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E VEICULOS LTDA. D E S P A C H O Autos de origem conclusos devido à certidão constante ao ID 35118405, aguarde-se pronunciamento do Juízo de origem. Com a apresentação das contrarrazões, retornem-me conclusos. Brasília, 10 de maio de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora